Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é concorrente a legitimidade da parte e do seu patrono para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência.

2. Em que pese os honorários advocatícios em tela ostentarem natureza privada, em virtude do novel legislativo, certo é que não se pode exigir do Distrito Federal o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, por gozar de isenção legal (Decreto-Lei 500/69 e Lei 9.289/96).

3. Deu-se provimento ao recurso.